Tribunal: STF
Processo: HC 194386
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Natanael Martins de Paiva, apontando como autoridade coatora o Ministro Felix Fischer, que negou provimento ao RHC nº 135084/CE.
    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 17/4/2020 e, posteriormente, teve sua prisão convertida em preventiva, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do CP.
    Sustenta o impetrante, em síntese, que o decreto de prisão preventiva do paciente seria desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Afirma a defesa que o paciente é primário, com residência fixa e trabalho lícito.
    Alega excesso de prazo, porquanto encontra-se preso há exatamente 213 (duzentos e treze) dias, sofrendo constrangimento ilegal, sem julgamento do processo.
    Reporta-se à Recomendação nº 62/2020, assinalando o risco de maior contaminação em local com aglomeração de pessoas, como nos presídios.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que a prisão preventiva do paciente seja revogada e, no mérito, a confirmação da medida.
    Examinados os autos, decido.
    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido do não cabimento do writ, porque não houve exaurimento da jurisdição (HC 121028, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7/4/2017 e HC 187482 AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º/9/2020).
    Ademais, a decisão impugnada não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado, mormente por fundamentar a prisão na gravidade concreta do delito e no modus operandi.
    A esse respeito, transcrevo trecho da fundamentação utilizada pelo Desembargador do Tribunal Estadual:
    “(...)
    No caso em análise, entendo que a custódia cautelar está devidamente fundamentada na necessidade de preservar o meio social, acautelar a ordem pública e a credibilidade da Justiça, em razão da gravidade concreta do delito e o modus operandi empregado na prática delitiva – roubo do veículo GOL, em continuidade delitiva com outro crime de igual natureza, perpetrado em concurso de duas pessoas, mediante prática de intimidação por meio de arma de fogo, além da prévia e planejada atuação, com compra de uma arma ‘em sociedade’ –, circunstâncias que demonstram total ousadia e periculosidade da dupla criminosa, o que revela a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. 4. Registre-se ainda, que eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a concessão de liberdade provisória quando os motivos que ensejaram a prisão preventiva são suficientes para respaldá-la, ainda mais quando medidas cautelares diversas se mostram inadequadas e insuficientes para assegurar a ordem pública, conforme verifica-se no caso vertente. 5. Ademais, não se vê, pela documentação colacionada, ser a custódia cautelar afrontosa ao disposto na Recomendação CNJ n.º 62/2020. Isso porque, não se verifica esteja o paciente enquadrado em qualquer situação pessoal, nem que esteja ele inserido em algum grupo de risco, bem como, o crime em referência, trata-se de crime grave cometido com violência e grave ameaça contra à pessoa, motivos pelos quais entendo não ser cabível a substituição da prisão por medidas cautelares”.
    Tenho que a prisão preventiva do paciente está devidamente justificada na sua periculosidade para a ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta.
    Nesse sentido, destaco o seguinte seguimento:
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. ALEGAÇÕES DE EXCESSO DE PRAZO E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL: NÃO OCORRÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. 1. Com a superveniência da sentença condenatória, que constitui novo título da prisão, está superada a questão relativa ao excesso de prazo da prisão. Precedentes. 2. Este Supremo Tribunal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração criminosa, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Precedentes. 3. Ordem denegada (HC 119790, Rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado DJe 7/2/2014).
    Anoto, por fim, que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. 
    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07. 
    Quanto ao suposto excesso de prazo, também não assiste razão ao impetrante. Conforme destacado pela autoridade coatora, não há comprovação de descaso injustificado pelas instâncias ordinárias:
    “in casu, verifica-se pela manifestação do tribunal a quo, bem como pela consulta ao sítio do Tribunal de origem (www.tjce.jus.br), processo n. 0223881-79.2020.8.06.0001, que a tramitação processual transcorre nos limites da razoável duração do processo, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário, razão pela qual, por ora, não se reconhece o constrangimento ilegal suscitado. Ressalte-se, que o recorrente foi preso em flagrante, em 17/04/2020 e, a audiência de instrução e julgamento está marcada para o dia 17/12/2020, não havendo que se falar em excesso de prazo para a formação da culpa” (doc. 3). 
    Nesse sentido, destaco o seguinte julgado:
    EMENTA: HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, INTEGRAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA. 1. A gravidade concreta dos delitos supostamente praticados pelos pacientes autoriza a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 2. A ausência de comprovação de desídia ou injustificada demora por parte do Poder Judiciário impossibilita o reconhecimento do excesso de prazo da custódia. 3. Habeas corpus denegado, revogada a liminar deferida (HC 158201, Relator(a): Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3/6/2019).
    Por fim, cumpre registrar, no tocante ao alegado risco de contaminação do paciente pela COVID-19, que a defesa não logrou êxito em demonstrar que as instâncias antecedentes tenham descumprido a Recomendação nº 62 do CNJ.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 9 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digital